Tribunal: CARF
Processo: 13896.902150/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902150/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.395 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2022
Recorrente
SYMNETICS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso Voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido viola o disposto no artigo 16, inciso
III, do Decreto n° 70.235/72, acarretando o seu não conhecimento por ausência
do pressuposto de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SYMNETICS CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRELI, em face do acórdão de n° 07-43.074, proferido pela C. 6a Turma da
DRJ/FNS, objetivando sua reforma integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902150/2010-44
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor de R$ 31.423,17, a
título de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 61/621 ), instruída com os documentos
de fls. 63 a 200, 204 a 401 e 405 a 432, interposta pela Contribuinte acima identificada
contra o Despacho Decisório no 863979395, de fl. 44, exarado em 07/06/2010 por
auditor-fiscal da RFB lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP,
com o seguinte teor:

Como se nota, a Contribuinte, por meio de PER/DCOMP's, pretendeu utilizar direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, no montante de
R$ 225.411,45. Segundo informado pela Contribuinte em PER/DCOMP's, tal crédito
teria se formado a partir de retenções na fonte que totalizaram o valor de R$ 228.206,19.
Como resultado do processamento eletrônico de PER/DCOMP's, do montante de R$
228.206,19 informado a título de retenções na fonte, a parcela de R$ 161.948,46 foi
confirmada, restando uma divergência de R$ 66.257,73.
No relatório de Análise de Crédito (fls. 47 a 55) as retenções confirmadas, confirmadas
parcialmente e não confirmadas foram assim demonstradas:
(...)
Devidamente cientificada do Despacho Decisório em 11/06/2010 (fl. 46), a Contribuinte
apresentou, em 12/07/2010, a manifestação de inconformidade já mencionada
anteriormente, na qual aduz o seguinte:
II - DO DIREITO
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

A SYMNETICS, no cumprimento das suas obrigações tributárias, principais e
acessórias, apresentou DIPJ relativa ao ano base 2004, tempestivamente, na qual
consignou, analiticamente, os valores que lhe foram retidos pelos tomadores de seus
serviços, os quais foram utilizados para formação do saldo negativo de IRPJ e,
subsequentemente, utilizados para compensação de tributos devidos, através de
PERDCOMPs, tal qual prevê a legislação vigente.
Os valores de imposto de renda retidos, declarados pela SYMNETICS, derivam de sua
escrituração contábil, mantida formal e regularmente, suportadas pelas notas fiscais de
prestação de serviços.
Para comprovação dos valores efetivamente retidos e declarados, seguem, anexas, as
notas fiscais de prestação de serviços, segregadas por cada um dos tomadores,
acompanhadas de compilação dos valores dos serviços prestados e das retenções
efetivadas.
III- MÉRITO
Conforme já relatado, considerando que as obrigações tributárias foram devidamente
cumpridas, nos prazos regulamentares, bem como que as retenções foram efetivamente
aplicadas, conforme ora provado, é de direito as compensações realizadas.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
despachada, espera e requer a manifestante seja acolhida a presente MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE para o fim de assim ser decidida, cancelando-se, por
conseguinte, o crédito fiscal reclamado.
É o relatório.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em sessão do dia 30/11/2018, a DRJ/FNS ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i) da análise da Manifestação de Inconformidade e das notas fiscais apresentadas,
a Recorrente se insurge apenas parcialmente contra o Despacho Decisório de fl. 44, já que
nenhum dos documentos apresentados se refere às fontes pagadoras inscritas no CNPJ sob os nos
04.321.986/0001-52, 17.192.451/0001-70 e 61.411.633/001-87;
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

(ii) a simples apresentação de notas fiscais e de demonstrativos emitidos pela
própria Recorrente, por si só, não têm o condão de comprovar a efetividade da retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora;
(iii) não foi juntado nenhum comprovante de retenção emitido pelas fontes
pagadoras que são listadas no quadro denominado "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas";
(iv) com base apenas nas alegações e documentos apresentados pela Recorrente,
não restou demonstrada nenhuma incorreção no Despacho Decisório de fl. 44 e; (v) da análise
das fontes pagadoras reconheceu-se a efetividade das retenções na fonte no total de R$
31.423,17 (fl. 466 do e-processo).

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 480/488 do e-
processo), no qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/FNS, sob a alegação de que:
(i) as fundamentações exaradas no acórdão estão em total desconformidade com a
legislação tributária aplicável e;
(ii) o Fisco não pode lhe negar o direito creditório.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/02/2019 (fls. 490/492 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no
dia 07/03/2019 (fl. 476 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário , na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
A questão de fundo diz respeito ao reconhecimento dos valores informados em
PER/DCOMP a título de IRRF que foram confirmados parcialmente ou não confirmados por
ausência de comprovação da retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Antes, porém, de enfrentar a questão de fundo, cabe apreciar uma questão
processual referente à admissibilidade do recurso.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade. (Processo n° 10940.002653/2008-22. Acórdão n°
2002-006.725. Sessão de 23/11/2021. Relator Diogo Cristian Denny, g.n.)
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. (Processo n° 10380.910103/2009-52. Acórdão n°
3201-007.385. Sessão de 21/10/2020. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10680.007470/2008-10. Acórdão n° 2002-006.187. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10725.001078/2008-95. Acórdão n° 2002-006.203. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO. Não se deve conhecer de recurso
cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n°
70.235, de 1972. (Processo n° 10980.012491/200783. Acórdão n° 1202-001.190.
Sessão de 27/08/2014. Relator Plínio Rodrigues Lima, g.n.)
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de
ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da instância
administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da impugnação por
renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao
Poder Judiciário. Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com
os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de 25/05/2021.
Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em
que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da
decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado
tempestivamente pela Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de
recurso voluntário, sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz
impugnação aos fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos.
O denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado
fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n°
16095.720033/2012-40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator
Antônio Carlos Guidoni Filho, g.n.)
Sobre esse princípio da dialeticidade, merece referência a abalizada doutrina de
Araken de Assis4, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de
procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.”
Superada essa questão processual, observa-se que a Recorrente não apresentou
os documentos probatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 6a
Turma da DRJ/FNS, pelo contrário, limitou-se a apresentar argumentos genéricos a respeito
da legislação.
Nesse passo, bem consignou o acórdão recorrido:
“Da análise dos autos, verifica-se que não foi juntado nenhum comprovante de
retenção emitido pelas fontes pagadoras que são listadas no quadro denominado
"Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" do relatório Análise de
Crédito de fls. 47 a 55.
Da mesma forma, observa-se que também não foi apresentado nenhum documento
capaz de comprovar que ocorreu a efetiva quitação pelos seus valores líquidos das
notas fiscais apresentadas juntamente com a manifestação de inconformidade ou
documento que indique que ocorreu a informação em DIRF de IRRF em valores
superiores aos indicados na coluna "valor confirmado" do quadro denominado "Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" do relatório Análise de Crédito de fls.
47 a 55.
Resta evidente, portanto, que com base apenas nas alegações e documentos
apresentados pela Contribuinte, não restou demonstrada nenhuma incorreção no
Despacho Decisório de fl. 44.” (fls. 446/447 do e-processo, g.n.)

Destarte, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

4 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.395 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902150/2010-44

(documento assinado digitalmente)

Miriam Costa Faccin

Fl. 511
DF CARF MF
Original